Tribunal: TJES
Processo: 0009125-25.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009125-25.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANI GOMES KIEFER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ARTIGO 4, DA LEI Nº 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR PENA. CONCESSÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA MESMA LEI, EM SEU PATAMAR FRACIONÁRIO MÁXIMO. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. AUSENTES REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro do local. No caso em comento, a entrada dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões, vez que foram ao local averiguar informação indicada por denúncia anônima. Ademais, ao chegarem perto da residência do réu, sentiram forte odor de maconha, tendo o apelante, inclusive, afirmado aos policiais que possuía drogas dentro do imóvel. Preliminar rejeitada.
2. A natureza e a variedade das drogas consistem em critérios idôneos para a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42, da Lei de Drogas.
In casu,
além da quantidade de droga apreendida, é de se levar em consideração que foram encontradas com o apelante três tipos diferentes de entorpecentes, e em quantidade significativa.
3. Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.
In casu,
além da apreensão de quantidade expressiva de drogas, houve apreensão de balança de precisão, caderno com anotações do tráfico e cinco frascos de éter e acetona, os quais demonstram que o apelante se dedica a atividades criminosas. Precedentes.
4. Sendo a pena superior a 04 (quatro) anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geovane Gomes Kiefer
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Ju
ízo
da 2ª Vara Criminal de Cariacic
a
às fls. 201/205.

Antes de apreciar o mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo,
sustenta
a
nulidade das provas em razão da ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante
, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais
militares na sua
residência sem autorização judicial
para tanto
.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime,
sendo imperiosa, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a medida
.

Dito isso,
in casu,
verifico que os policiais militares foram até o local para averiguar a veracidade da
denúncia anônima nº 501023
,
que informava a respeito do paradeiro de um indivíduo que estava
foragido da
justiça
,
tendo sido descritas as
características do indivíduo e do imóvel em que
ele

estaria escondido
.

Ato contínuo, infere-se que os policiais localizaram o indivíduo apontado na denúncia, e ao solicitarem sua documentação, a fim de averiguar sua identidade, o agente afirmou que não possuía
o documento em mãos
, mas que iria até a sua casa buscar.

Assim,
consta nas declarações dos policiais,
que
ao
se aproximarem do imóvel, foram informados pelo próprio acusado de que no local havia um tablete de maconha, oportunidade em que
os policiais sentiram um forte odor d
o entorpecente
vindo do interior do imóvel,
o que motivou a entrada na residência.

Com isso, conclui-se que os policiais militares entraram na residência
do réu tão somente após serem informados por ele a respeito de drogas no local, bem como sentirem forte odor da substância conhecida como “maconha” dentro da casa,
não havendo que se falar,
portanto,
em nenhuma irregularidade ou vício
na ação policial.

Em casos semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, que é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2.
Na hipótese, segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias ordinárias, estava presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente e de sua companheira, pois motivada por denúncia anônima especificada, segundo a qual um casal estava comercializando drogas na Praça Rui Barbosa e, no local, os policiais militares identificaram os indivíduos portadores das características descritas na notícia, especialmente as fisionomias físicas e as vestimentas dos acusados, os quais portavam entorpecentes. Nesse viés, a informação anônima foi minimamente confirmada, sendo que as referidas diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem, após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. Portanto, tem-se que a diligência não foi desencadeada por suspeita vaga, tampouco baseada em meras conjecturas ou impressões subjetivas.
[...] (STJ; AgRg-HC 847.667; Proc. 2023/0294774-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha,
e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa.
3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu
. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas
em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas
, tornando lícita a conduta dos militares.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1.
O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências
. 2.
In casu
, n
ão se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, ante as informações recebidas pelos policiais, da central de monitoramento, de que o agravante estaria praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo inclusive confessado o ato de guardar os entorpecentes, sendo apreendidos dez invólucros de maconha consigo, e, posteriormente, cinquenta invólucros de maconha, na sua casa
.
[...].
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 818.830; Proc. 2023/0137025-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/10/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que os policiais militares, em operação conjunta para apuração de informações anteriormente recebidas, abordaram corréus em veículo no qual foram apreendidos 504,74 g de crack e 59,13 de cocaína
. Neste contexto, uma vez confirmadas as informações recebidas, os policiais prosseguiram nas diligências realizando buscas em outros dois imóveis nos quais também foram encontrados entorpecentes. Como bem resumiu o Tribunal de origem, "observa-se que a ação dos policiais foi legítima, havendo os agentes se deslocado para a Comarca de Pitangui para cumprimento de diligências investigativas durante a prisão em flagrante". 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.316.994; Proc. 2023/0080371-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade do procedimento de busca e apreensão, que, como já anteriormente comprovado, foi precedido de
certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas
,
afastando a pretensão de nulidade das provas
.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO
:

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Geovane Gomes Kiefer
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, às fls. 201/205 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau
às
fls. 02/03, narra o seguinte:

“
[...] Segundo consta dos autos, no dia e hora acima indicados, Policiais Militares com o objetivo de verificar a veracidade da informação anônima constante do registro de n. 501023, onde era informando que havia um elemento foragido da justiça na região do bairro São Francisco, se deslocaram ate o a mencionada região.

Ao chegarem a Rua Joaquim Zanoli, os Policiais Civis percebendo o DENUNCIADO, que atendia as características indicadas informação anônima 501023 como sendo do elemento que era foragido da justiça, saindo do imóvel de n. 22, o abordaram e solicitaram que apresentasse seus documentos pessoais.

Como o DENUNCIADO não portava documentos, os Policiais Civis o acompanharam até sua residência onde, ao chegarem, GEOVANI lhes informou que mantinha no interior do imóvel um pedaço da substância ilícita "MACONHA" para seu uso.

Diante da informação do DENUNCIADO, do fato de perceberem que do imóvel exalava forte odor de "MACONHA" e visualizando que em cima da mesa da cozinha havia um tabuleiro sujo e uma porção da substância ilícita análoga a "COCAÍNA", os Policiais realizaram uma revista no interior do segundo e do primeiro andar da residência, logrando êxito com sua ação em encontrar e apreender as drogas ilícitas, a balança de precisão e os materiais de preparo de entorpecentes que seguem acima relacionados [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu
nas sanções do
artig
o
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07 (sete) de reclusão
,
e pagamento de

700 (setecentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 21
8
/225, a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a concessão do benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar redutor máximo, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio d
o
uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma,
passo à análise do
s pleitos defensivos
, que se referem especificamente à dosimetria da pena, considerando que
a defesa
postula o redimensionamento da pena-
base ao mínimo legal, bem como
a
aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena-base fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que concerne à quantidade e natureza da droga apreendida, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06 ,prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em comento, foram apreendidas
380g (trezentos e oitenta gramas) de crack
,
11 (onze) tabletes de maconha
,
perfazendo aproximadamente 10kg (dez quilos) da substância
,
06 (seis) buchas de maconha
pesando
271,3g (duzentos e setenta e um gramas e três decigramas)
, além de
63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas) de cocaína
,
quantidade que entendo ser expressiva e perfeitamente apta a ensejar o aumento da pena-base.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022)
.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante fundamenta
ou
de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que
motivaram o aumento da
pena-base do apelante,
de modo que considero ser

inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Por derradeiro, na terceira fase, a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no aludido dispositivo são cumulativos, is
to
é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes, os elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas.

Isso porque, conforme consta no auto de apreensão à fl. 24, além da grande quantidade de droga apreendida, também
foram apreendidos

cinco frascos de éter, um frasco de acetona, uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico
, utensílios que são utilizados para fabricação de outras drogas, bem como para preparo e embalo de entorpecentes em porções individuais, o que demonstra a
dedicação do réu em atividades criminosas.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender

que, não só a expressiva quantidade de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também o fato de ter sido apreendido instrumentos comumente usados na mercancia ilícita, tais como balança de precisão e quatro rádios comunicadores
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 850.131; Proc. 2023/0309152-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/10/2023).

PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] IV - A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para o afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa. V - Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (767,84g de maconha e 130,12g de cocaína), mas nas demais circunstâncias concretas do delito.
VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
[...] (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III - Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de grande quantidade de drogas (1,5kg de crack, além de mais de 200g de cocaína em pó), mas nas demais circunstâncias concretas do delito.
IV - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, diversos envelopes de depósito bancário do Banco do Brasil, um caderno contendo anotações de venda das drogas ilícitas, uma arma de fogo (tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, com numeração raspada)
- tendo sido o paciente condenado concomitantemente pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003-, e 10 cartuchos intactos, aliados aos depoimentos dos policiais no sentido de que o paciente organizava a distribuição de drogas para outro traficante, são elementos aptos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. V - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 820.191/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do
apelante
, que decerto se dedica a atividades criminosas,
razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
in casu
.

Por derradeiro, no que diz respeito
ao pedido referente
à
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, do Código Penal, verifico o não preenchimento do requisito previsto no inciso I,
uma vez que foi estabelecida para cumprimento do apelante pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que impossibilita a substituição pretendida
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)